Tribunal: STF
Processo: RE 114110
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO. RÉU MENOR DE 21 ANOS E MAIOR DE 18 (ART. 115 DO CÓDIGO
PENAL). ABSOLVIÇÃO EM 2. GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SENDO O RÉU MENOR DE 21 ANOS, EMBORA MAIOR DE 18, APLICA-SE A REGRA
DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. E FICANDO REDUZIDO A METADE O LAPSO
PRESCRICIONAL, INCIDE A PRESCRIÇÃO A BENEFICIAR O ACUSADO QUE,
EMBORA CONDENADO PELO JUIZ SINGULAR A 6 MESES DE DETENÇÃO, VEIO A
SER ABSOLVIDO NO TRIBUNAL, E ENTRE A DATA DA SENTENÇA E A SUBIDA
DOS AUTOS AO S.T.F. MAIS DE UM ANO TRANSCORREU.